Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento de conformidade com o Tema 339 do STF, incorreu em violação ao dever constitucional de fundamentação, ao deixar de analisar suposta questão fática essencial relacionada à posse do imóvel.

III. Razões de decidir
3. O Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) firmou a tese de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo ao julgador o exame minucioso de todas as alegações e provas, nem condicionando a validade da decisão à correção de seus fundamentos.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu de forma expressa e fundamentada as questões relevantes, autorizando a validade do contrato de comodato e a violação de suas cláusulas pelos réus, destacando que a controvérsia não dizia respeito à posse, mas à relação obrigatória entre as partes.
5. A decisão impugnada limitou-se a verificar a suficiência da motivação da decisão recorrida, conforme o padrão fixado pelo STF, sendo inviável o reexame de matéria fática no âmbito do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.
6. A argumentação dos agravantes revela mera tentativa de rediscutir o mérito da causa e reavaliar provas, exceções incompatíveis com o agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento com base em precedente vinculante.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.